Tribunal: STF
Processo: ARE 1495420
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/1990. CRIME DE SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 337-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE. AUTORIA E ELEMENTO SUBJETIVO COMPROVADOS EM FACE DE AMBOS OS DELITOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. APELAÇÃO DO MPF PROVIDA.



    - Artigo 1º da Lei n.º 8.137/1990: A perfectibilização do crime previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei n.º 8.137/1990, exige supressão ou redução do tributo, de modo que haja efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, com prejuízo patrimonial ao erário público, bem como o lançamento definitivo do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante n.º 24.



    - A materialidade delitiva foi reconhecida na r. sentença recorrida e não houve insurgência recursal. Os documentos atinentes ao procedimento administrativo-fiscal, o Inquérito Policial e a prova oral produzida tanto na fase policial quanto judicial, sobretudo as declarações do próprio réu, são capazes de alicerçar a imputação de sonegação fiscal praticada no âmbito da gestão da empresa PERFISA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ n.º 50.700.780/0001-50). Com a finalidade de recolher contribuições previdenciárias para Seguro Acidente do Trabalho (contribuições patronais 20% + 3%) e contribuições sociais devidas a outras entidades (Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI, SEBRAE), foram declarados ao Fisco valores inferiores aos que efetivamente deveriam ter sido informados, incorrendo, assim, nas condutas de prestar declarações falsas às autoridades fazendárias e de fraudar a fiscalização tributária inserindo elementos inexatos, nas competências 01/2008, 02/2008, 04/2008, 05/2008, 07/2008, 10/2008 e 12/2008.



    - A aludida sonegação fiscal deu ensejo à lavratura do Auto de Infração DEBCAD n.º 37.335.686-2 no valor originário de R$ 9.055,83 (nove mil, cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), o qual culminou em R$ 17.441,86 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), após o acréscimo de juros de mora e multa.



    - Em se tratando de crime de sonegação fiscal, a materialidade delitiva acaba sendo comprovada por meio da constituição definitiva do crédito tributário, ocorrido no caso dos autos em 17.08.2012, e da cópia do procedimento administrativo fiscal, o qual é realizado por técnicos da área contábil - os auditores-fiscais - e oportuniza ao fiscalizado a apresentação da documentação que entender pertinente, bem como goza de presunção de veracidade e legitimidade.



    - A autoria e o elemento subjetivo restaram igualmente demonstrados pelo conjunto probatório, pois, ao contrário do argumentado na r. sentença recorrida, o réu era sócio majoritário e responsável geral pela empresa autuada, segundo consta no Contrato Social e conforme seus esclarecimentos na fase policial e judicial. A despeito de ter alegado que possuía um funcionário responsável pela administração da empresa, registre-se que referida pessoa era empregado contratado, que ao réu se reportava, não sendo crível que, na condição de subordinado, tivesse tomado decisões tributárias tão importantes por conta própria, sem conhecimento ou qualquer respaldo do increpado. Conclusão idêntica decorre da análise à versão defensiva de que os erros contábeis teriam sido praticados pelo escritório contábil contratado, sem conhecimento do réu, pois, ainda que não tenha conhecimento técnico contábil, competia-lhe o dever de conferir, ao menos, o regular pagamento dos tributos e, ao esquivar-se dessa obrigação, também agiu, no mínimo, com dolo eventual. Pesa, ainda, em seu desfavor o fato de que acompanhou a fiscalização realizada pela Receita Federal em sua empresa e assinou todos os documentos atinentes a ela, inclusive os Autos de Infração, os termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, bem como o Termo de Parcelamento do débito, fatos que, somados, revelam que ele não estava alheio à parte administrativa e que não se ocupava, exclusivamente, da área técnica.



    - Nos crimes contra a ordem tributária basta o dolo genérico, consubstanciado na supressão voluntária de tributos federais mediante a omissão de informação ao Fisco, não havendo que se comprovar intenção na conduta. A despeito de negar o intuito de sonegação fiscal e alegar não estar a par dos detalhes contábeis, o réu é empresário de longa data e, como tal, sabedor de suas obrigações tributárias, restando claramente demonstrado, no mínimo, o dolo eventual.



    - Condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei n.º 8.137/1990, dando-se provimento ao Apelo ministerial nesse ponto.



    - Artigo 337-A do Código Penal: Trata-se de crime omissivo próprio, material, que somente se configura após a constituição definitiva, no âmbito administrativo, das exações que são objeto das condutas. Carecerá de justa causa qualquer ato investigatório levado a efeito antes da ocorrência do lançamento fiscal definitivo, requisito essencial para o início da persecução penal.



    - Em que pese não tenha havido insurgência, a materialidade delitiva restou demonstrada por meio do procedimento administrativo-fiscal, o Inquérito Policial e a prova oral produzida tanto na fase policial quanto judicial, sobretudo as declarações do próprio réu, sendo capazes de alicerçar a imputação de que ele, na condição de sócio e administrador da empresa PERFISA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ n.º 50.700.780/0001-50), praticou o crime de sonegação de contribuições previdenciárias nas competências de 07/2008, 10/2008 e 12/2008.



    - Nos termos do Relatório Fiscal, nos códigos de levantamento “Folha de pagamento” e “Pro Labore” são lançadas as contribuições de 20% para a Seguridade de Social e de 3% para o SAT (Seguro Acidente do Trabalho) incidentes sobre as remunerações dos empregados e 20% para a Seguridade Social sobre o Pro Labore. No caso dos autos, as remunerações dos empregados e a retirada pro labore foram levantadas nas folhas de pagamento mensais e na Declaração de Imposto Retido na Fonte, mas tais valores não foram informados nas respectivas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIPs). Em decorrência disso constatou-se a sonegação de contribuições previdenciárias (patronais e dos empregados) e foi lavrado o Auto de Infração DEBCAD n.º 37.335.683-8 no valor originário de R$ 33.704,12 (valor atualizado com juros e multa: R$ 70.947,30). O crédito tributário foi definitivamente constituído em 17 de agosto de 2012, atendidos os requisitos da Súmula n. 24 do STF.



    - A autoria igualmente restou demonstrada por meio do Contrato Social, no qual o réu consta como sócio administrador, bem como pelo seu interrogatório, de onde se extrai que era o único responsável pela gestão empresarial, inclusive no que tange à parte tributária, visto que o funcionário apontado como administrador foi por ele contratado e a ele se reportava, o mesmo se verificando quanto ao escritório de contabilidade responsável pelas informações enviadas ao Fisco. A alegação de que a responsabilidade pela administração da pessoa jurídica foi delegada a terceiros não restou demonstrada pela Defesa.



    - Pacificado pelo STJ o entendimento de que o dolo necessário para a caracterização do crime de sonegação de contribuição previdenciária é o genérico.



    - Excluído da condenação o débito relativo ao DEBCAD n.º 37.335.688-9, no valor originário de R$ 11.523,59 (onze mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e nove centavos), pois, nos termos do procedimento administrativo fiscal, refere-se ao crime previsto no artigo 168-A do Código Penal acerca do qual não houve pedido condenatório na peça acusatória tampouco em sede recursal.



    - Condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 337-A, inciso I, do Código Penal (DEBCAD n.º 37.335.683-8), dando-se provimento ao Apelo ministerial nesse ponto.



    - DOSIMETRIA. Ausentes circunstâncias judiciais negativas, a pena-base, para cada um dos delitos, foi fixada no mínimo legal, tornando-se definitiva, para cada um deles, à míngua de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena. Tendo em vista que, mediante uma só ação ou omissão, o réu praticou sonegação fiscal e sonegação de contribuição previdenciária, deve ser aplicado o aumento de 1/6, nos termos do artigo 70 do Código Penal (concurso formal), no que diz respeito à pena privativa de liberdade, resultando a reprimenda em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime ABERTO. No que tange à multa, porém, deve ser observado o disposto no artigo 72 do Código Penal (“No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente”), resultando essa reprimenda no pagamento total, pela prática de ambos os delitos, de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.



    - Presentes os requisitos dos incisos I e II do art. 44 do Código Penal (pena privativa de liberdade aplicada não superior a quatro anos, crime praticado sem violência ou grave ameaça e réu não reincidente em crime doloso), e sendo a medida suficiente (art. 44, inciso III, do Código Penal), a pena privativa de liberdade aplicada deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do Código Penal), consistentes em prestação pecuniária destinada a entidade assistencial idônea, a ser designada pelo Juízo das Execuções Penais, no valor de 10 (dez) salários-mínimos, e prestação de serviços à comunidade, em instituição a ser escolhida pelo Juízo das Execuções Penais.



    - Apelação do MPF provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente